Tribunal: TJDFT
Processo: 0709480-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709480-95.2024.8.07.0018 RECORRENTE: PERCIDES DO NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CIRURGIA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA. SAÚDE. COMPROVAÇÃO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. PARÂMETROS. TABELA. CONSELHO. SECCIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais para obrigar o Distrito Federal a realizar cirurgia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar: i) a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ii) a exclusão da multa cominatória fixada pelo Juízo de Primeiro Grau para o caso de descumprimento do comando judicial que determinou ao apelado a realização da cirurgia; e iii) o parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se as questões de fato e de direito pertinentes à causa foram analisadas, com expressa indicação dos motivos adotados para o alcance de determinada conclusão, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 4. Admite-se a modificação ou a exclusão do valor e da periodicidade da multa cominatória pelo juiz, de ofício ou a requerimento, caso verifique que tornou-se insuficiente ou excessiva, ou se o obrigado demonstrar o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento nos termos do art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil. 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6°, 93, IX, e 196; CPC, arts. 85, §§ 2° e 8°, e 489, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0738528-18.2018.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 2.9.2020; TJDFT, ApCiv 0741625-98.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 24.4.2024. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o-A, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa deve obedecer aos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F